Tribunal: STF
Processo: HC 88820
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: 1. Princípio da insignificância e tráfico de
   entorpecentes.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não
   se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de
   entorpecentes: precedentes.
De qualquer sorte, as circunstâncias
   do caso, especialmente se considerada a espécie da substância
   apreendida e a forma como estava acondicionada, não convencem de
   que o fato pudesse ser considerado penalmente
   insignificante.
2. Tráfico de entorpecentes: ausência de dados
   concretos que justifiquem a afirmação de inexistência de justa
   causa para a ação penal ou de atipicidade da conduta imputada ao
   paciente.
3. Corrupção ativa: improcedência da premissa da
   impetração de que o delito de corrupção ativa era de consumação
   impossível, dado que o policial tem poder de fato de não efetivar
   a prisão em flagrante (C. Penal, art. 17).